Tribunal: TJMT
Processo: 1068284-63.2025.8.11.0041
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1068284-63.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGANTE), JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - CPF: 360.664.448-59 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. APELAÇÃO PROVIDA PARA CONDENAR A RÉ AO RESSARCIMENTO DOS VALORES GASTOS PELA SEGURADORA. CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA IDÊNTICOS. APLICAÇÃO UNITÁRIA DA TAXA SELIC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por seguradora contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento à apelação para condenar distribuidora de energia elétrica ao pagamento de indenização regressiva. O julgado fixou como termo inicial da atualização e dos juros de mora a data do desembolso, com incidência unitária da taxa SELIC, e condenou a apelada ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
o suprimento de omissão quanto à aplicação dos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, na redação da Lei n. 14.905/2024, que preveem incidência separada de correção monetária pelo IPCA e de juros de mora pela taxa SELIC deduzido o índice de correção; e
(ii)
a correção de contradição no dispositivo do acórdão, que fixou os honorários sobre o valor da causa em vez do valor da condenação, em descompasso com o artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar a ocorrência de omissão no acórdão quanto ao critério de atualização monetária, diante da alegada necessidade de cálculo bipartido (correção pelo IPCA e juros pela SELIC deduzida do IPCA); e
(ii)
aferir a existência de erro na base de cálculo dos honorários advocatícios fixados no dispositivo do acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A inexistência de omissão decorre do fato de que o acórdão enfrentou expressamente o critério de atualização monetária, com a adoção fundamentada da incidência unitária da taxa SELIC a partir da data do desembolso.

5. A aplicação unitária da taxa SELIC é tecnicamente correta quando os termos iniciais da correção monetária e dos juros de mora coincidem, porquanto a SELIC é índice composto que incorpora simultaneamente a recomposição do poder aquisitivo da moeda e a parcela remuneratória do capital, de modo que sua incidência unitária produz resultado financeiro equivalente quando ambos os termos iniciais partem do mesmo marco temporal.

6. O dispositivo do acórdão empregou a expressão “valor da causa” como base de cálculo dos honorários advocatícios quando deveria referir-se ao “valor da condenação”, o que configura erro material passível de correção pela via dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos parcialmente acolhidos.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CC - art. 389, parágrafo único, art. 406, § 1º; CPC - art. 85, § 2º, art. 1.022, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - Súmula n. 43, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, REsp n. 2.173.535/RS, AREsp n. 2.771.069/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela apelante
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A
em face do acórdão prolatado nos autos da apelação cível n. 1068284-63.2025.8.11.0041, em que figura como apelada a
ENERGISA MATO GROSSO — DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

O acórdão embargado, proferido por unanimidade pela Segunda Câmara de Direito Privado, deu provimento ao recurso da apelante para reformar a sentença de improcedência e condenar a ré
ENERGISA
ao pagamento de R$ 4.231,80 (quatro mil, duzentos e trinta e um reais e oitenta centavos). Fixou como termo inicial da atualização e dos juros de mora a data do desembolso realizado pela seguradora (29/maio/2025), com incidência unitária da taxa SELIC, e condenou a apelada ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 345163853).

A opõe os presentes aclaratórios com dois fundamentos.

Sob a rubrica de omissão, alega que o acórdão não teria considerado os artigos 389, parágrafo único, e 406, §1º, do Código Civil, na redação da Lei n. 14.905/2024, que preveem a incidência separada de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e de juros de mora pela taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o referido índice de correção (id. 347009395).

Ainda, aduz que há contradição no acórdão embargado, porquanto os honorários de sucumbência foram fixados sobre o valor da causa em vez do valor da condenação, em descompasso com o artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil (id. 347009395).

A parte embargada não apresentou contrarrazões.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pela apelante
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A
em face do acórdão deu provimento ao apelo interposto.

A embargante alega omissão quanto aos critérios de atualização do montante condenatório e contradição quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios.

Os embargos comportam parcial acolhimento.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto sobre o qual o órgão julgador deveria ter se pronunciado ou corrigir erro material. A natureza da via declaratória é, portanto, restrita ao aperfeiçoamento formal do julgado, sem aptidão para promover o rejulgamento da matéria decidida.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da causa, uma vez que sua finalidade se circunscreve à complementação de decisão omissa sobre ponto fundamental, à eliminação de contradição interna do
decisum
ou ao esclarecimento de obscuridade, produzindo efeitos infringentes apenas quando a modificação do julgado decorrer diretamente de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 03/05/2016, DJe 12/05/2016).

Além disso, a omissão passível de integração pelos embargos declaratórios pressupõe que o órgão julgador tenha silenciado sobre ponto ou questão sobre o qual deveria pronunciar-se. Não configura omissão, porém, a decisão que enfrenta a matéria de forma expressa e suficientemente fundamentada, ainda que por prisma jurídico diverso do pretendido pela parte embargante (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/02/2022, DJe 25/02/2022).

No que concerne ao índice de atualização e a taxa de juros aplicáveis, o acórdão embargado pronunciou-se expressamente nos seguintes termos:
“A correção monetária e os juros de mora, a serem computados unicamente pela taxa SELIC, incidem a partir da data do desembolso (29/maio/2025), nos termos da consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ, súmula n. 43; REsp n. 2.173.535/RS e AREsp n. 2.771.069/SP)”
(id. 345163853).

Nesse sentido, a opção pelo índice unitário foi proposital e fundamentada, uma vez que a taxa SELIC é índice composto, que incorpora simultaneamente a recomposição do poder aquisitivo da moeda (correção monetária) e a parcela remuneratória do capital (juros).

Quando ambos os componentes — correção monetária e juros de mora — têm o mesmo termo inicial, a aplicação unitária da SELIC produz resultado financeiro equivalente ao cálculo bipartido (correção pelo IPCA + juros pela SELIC deduzido o IPCA).

A separação metodológica entre os dois componentes ganha relevância prática apenas nas hipóteses em que os termos iniciais divergem, como, por exemplo, quando há condenação em dano moral, em que os juros moratórios incidem desde o evento danoso (momento anterior), enquanto a correção monetária é contada a partir do arbitramento em sentença (momento posterior). Nesses casos, como os termos iniciais de correção monetária e juros de mora não coincidem, impõe-se o cálculo bipartido para preservar a exatidão do montante financeiro.

Na espécie, contudo, o acórdão fixou um único marco temporal para os dois componentes, qual seja, a data do desembolso da indenização securitária.

Assim, não há defasagem entre os termos iniciais, de modo que a aplicação unitária da SELIC é tecnicamente correta e não resulta em qualquer prejuízo para a parte.

Diante desse panorama, o acórdão não apenas enfrentou o ponto, como o decidiu por fundamento juridicamente sustentável. A discordância da embargante quanto ao critério adotado não caracteriza vício embargável, pois os embargos de declaração não podem ser utilizados para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante (STJ, Jurisprudência em Teses, Edição n. 189; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 18/03/2022).

Logo, inexiste omissão a ser sanada neste ponto.

No que se refere à base de cálculos de honorários de sucumbência, razão assiste ao embargante.

O artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil estabelece que os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, e apenas quando não for possível mensurar essas grandezas é que se admite a adoção do valor atualizado da causa como base de cálculo.

Embora a embargante qualifique o vício como contradição, a hipótese se amolda com maior precisão ao erro material, porquanto o dispositivo do acórdão empregou a expressão “
valor da causa
” quando deveria referir-se ao “
valor da condenação
”.

Não há proposições inconciliáveis no corpo do julgado, o que afastaria a contradição nos termos técnicos do artigo 1.022, I, do Código de Processo Civil. O que se verifica, na realidade, é imprecisão na redação do dispositivo, passível de correção pela via dos embargos declaratórios.

Cumpre registrar que, no caso concreto, o valor atribuído à causa e o valor da condenação são idênticos (R$ 4.231,80), de modo que a correção ora operada não produz reflexo financeiro no montante dos honorários.

Não obstante, a retificação se justifica para conferir ao dispositivo a exatidão terminológica exigida pelo artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, evitando eventual controvérsia em sede de cumprimento de sentença.

Portanto, deve ser corrigido o erro material constante no acórdão e fazer constar que os honorários advocatícios incidem sobre o valor da condenação, em conformidade com o artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
, tão somente para corrigir erro material no dispositivo do acórdão embargado, a fim de que, onde se lê “
honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) do valor da causa
”, passe a constar “
honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) do valor da condenação
”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026